Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO REGISTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI 10.826/03 AFASTADA. ATIPICIDADE. RESTITUIÇÃO DA ARMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam a regularidade da arma calibre 12, influindo na tipicidade do delito do art. 12 da Lei 10.826/03; (ii) estabelecer se houve contradição interna na análise da palavra da vítima, especialmente diante da carta de retratação juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A apresentação de registro de CAC, guia de tráfego válida e nota fiscal é suficiente para comprovar a regularidade da arma de fogo, afastando a tipicidade do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03.
5. O vício de contradição é definido como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com inconformismo ao entendimento adotado pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, III, 619 e 620; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o, 44, 77, 129, §13o, e 147, §1o; Lei 10.826/03, art. 12; Decreto 10.030/2019, art. 82, §2o; IN 201/2021 – DG/PF, art. 31, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981024, 0737000-12.2023.8.07.0003, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1993091, 0712946-45.2024.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025, DJe 19/05/2025.